Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007288-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DA PAZ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Marques Da Paz, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1008542-15.2022.8.11.0041, que determinou que os autos fossem encaminhados a Cejusc da Saúde Pública, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub- rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Alega o agravante, ilegalidade e inconstitucionalidade da submissão compulsória ao Cejusc Saúde, uma vez que “em toda e qualquer demanda judicial de saúde pública contra o estado de mato grosso, após concedida e descumprida a ordem judicial de tutela de urgência e antes da adoção de medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o juízo de 1° grau competente deverá, obrigatoriamente, remeter o processo judicial ao Cejusc Saúde” (sic)
Aduz que há desvio de finalidade, uma vez que “Não se está a discutir a existência do Cejusc da Saúde em si, como procedimento alternativo, adequado e facultativo de resolução de conflitos, pela via pré-processual e não contenciosa, em homenagem ao Judiciário Multiportas, o que deve ser incentivado, à luz do que se consagrou como a 3a Onda Renovatória de Acesso à Justiça. ”
Ressalta que no presente caso, ocorre violação ao IAC no10 do STJ – precedente vinculante, uma vez que o “fluxo de conciliação” de curso forçado e operado pelo de juízo de exceção viola frontalmente a decisão do STJ. Forçando a restabelecer a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, fazendo com que todos os processos de saúde contra o Estado de Mato Grosso, em todo o território estadual, passe, obrigatoriamente, pelo crivo de 01 só juiz.
Aponta ainda incompetência do Juízo, ante a perpetuação da jurisdição, com a violação do juízo natural.
Ao final, requer seja revogado o declínio temporário (leia-se ‘remessa’) ao Cejusc Saúde, mantendo o processo perante o Juízo a quo.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que ANTONIO MARQUES DA PAZ, capaz, 57 anos, ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1001215-74.2022.8.11.0055, perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em 24/02/2022, pleiteando a realização do procedimento cirúrgico nefrouretectomia total, oportunidade, que atribuiu à causa o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) (id 125025199).
Conforme, denota-se de certidão de id. 125056650, se trata de processo com trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra, sendo a competência para julgar a matéria da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora